Tribunal: TJMT
Processo: 0000398-58.2001.8.11.0024
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000398-58.2001.8.11.0024
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WENDER COSTA DE MIRANDA - CPF: 975.660.391-72 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA (RECORRIDO), ROGERIO PROSENEVICZ (RECORRIDO), DENISE LUISA DE SOUZA (RECORRIDO), FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 174.526.601-10 (RECORRIDO), ROGERIO PROSENEVICZ - CPF: 586.260.772-20 (RECORRIDO), DENISE LUSIA DE SOUZA - CPF: 027.876.061-99 (RECORRIDO), Remi Scain (VÍTIMA), REMI SCAIN - CPF: 326.778.390-91 (VÍTIMA), FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 174.526.601-10 (ASSISTENTE), ROGERIO PROSENEVICZ - CPF: 586.260.772-20 (ASSISTENTE), DENISE LUSIA DE SOUZA - CPF: 027.876.061-99 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA AFASTADA. INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra
sentença
que pronunciou
o recorrente como
incurso no art. 121,
caput
, do Código Penal. A defesa requereu (i) absolvição sumária com fundamento na excludente da legítima defesa putativa (CPP, art. 415, IV) ou (
ii
) subsidiariamente, a impronúncia por ausência de indícios mínimos de autoria, sustentando que a acusação
está
base
ada
apenas na confissão do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para a absolvição sumária do acusado com base em legítima defesa putativa
e,
(
ii
) estabelecer se o conjunto probatório é
in
suficiente para sustentar a pronúncia, justificando a impronúncia por ausência de indícios de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia demanda apenas juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a presença de prova da materialidade e indícios razoáveis de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado da culpabilidade.

4.
A materialidade do delito encontra-se comprovada por certidão de óbito e laudo de exame necroscópico, que apontam como causa da morte "
hemorragia aguda
" provocada por disparos de arma de fogo.

5.
Os indícios de autoria restam demonstrados pela confissão judicial do acusado, corroborada por provas testemunhais e materiais, especialmente o depoimento da testemunha presencial, que negou qualquer agressão ou reação armada da vítima.

6.
A tese de legítima defesa putativa é isolada e carece de elementos mínimos de confirmação. A narrativa do acusado não é respaldada por outras provas, sendo desmentida por testemunha direta, que negou qualquer ameaça ou comportamento hostil por parte da vítima.

7.
A pronúncia é medida adequada diante da existência de elementos suficientes de autoria e materialidade, devendo o acusado ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme previsão constitucional e legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A legítima defesa putativa somente pode ser reconhecida sumariamente se demonstrada de forma inequívoca, o que não ocorre quando a tese está isolada e contraria a lógica dos fato
s.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000398-58.2001.8.11.0024

RECORRENTE: WENDER COSTA DE MIRANDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito interposto

por Wender Costa de Miranda
,
contra
sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães – MT,
que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121,
caput
, do Código Penal, em razão da suposta prática de homicídio
,
em face de Remi
Scain
, fato ocorrido em 16 de abril de 2001, na região rural do município de Planalto da Serra/MT
(id.
277576906
)
.

O recurso busca a reforma da decisão de pronúncia, pugnando-se, em síntese: (i) pela absolvição sumária, nos termos do artigo 415, IV, do CPP, com base na excludente da legítima defesa putativa; (
ii
) subsidiariamente, pela impronúncia, ante a inexistência de suporte probatório mínimo apto a sustentar a autoria delitiva, porquanto fundada apenas na confissão isolada do acusado
(id.

277576920
)
.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo não provimento do recurso (id.

282976855
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, também exarou parecer pelo desprovimento do recurso defensivo (id.

284094359
).

É o Relatório.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

C
onforme relatado na peça acusatória e
,
corroborado pelas provas constantes dos autos, no ano de 2001, Wender residia com sua esposa, Denise Luíza de Souza e seu filho de apenas 3 anos de idade na Fazenda Laranjal I, localizada no município de Planalto da Serra/MT, de propriedade do senhor Genaro Pietro
Maresciallo
.

No dia 16 de abril daquele ano, compareceram à referida propriedade Remi
Scain
e Francisco Rodrigues de Oliveira, alegando estar à procura de fazendas para comercialização.

A denúncia narra que, aproveitando-se da ausência do recorrente, a vítima Remi
Scain
passou a assediar Denise, tentando forçá-la a manter relação sexual, abraçando-a e beijando-a à força.

Consta que a vítima, inclusive, teria agredido o filho do casal durante a ação.

Posteriormente, ao tomar conhecimento dos fatos narrados por sua esposa, o recorrente deslocou-se, no dia seguinte, até a propriedade
onde Remi
residia, distante cerca de 50 quilômetros, levando consigo uma arma de fogo.

Lá chegando, segundo sua própria narrativa, ao ser atendido pela vítima e identificando-se como marido de Denise, teria efetuado dois disparos de arma de fogo, motivado por temor de que a vítima estivesse armada e viesse a agredi-lo.

A vítima foi alvejada e faleceu no local em virtude de hemorragia aguda.

Feito o escorço
dos fatos
e delimitada a acusação, passo ao julgamento do mérito recursal.

Como se sabe, a
decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, nos termos do art. 413 do CPP, a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, revelando-se incabível a análise exauriente do conjunto fático-probatório, sob pena de invasão da competência constitucional do Tribunal do Júri (art. 5o, XXXVIII, da CF).

No caso em apreço, a materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada pela certidão de óbito e laudo de exame
necroscópico
,

que
atestam a morte da vítima Remi
Scain
em virtude de "
hemorragia aguda
" causada por disparos de arma de fogo.

Quanto aos indícios de autoria, o conjunto probatório coligido nos autos é suficiente para alicerçar a pronúncia, revelando a existência de elementos que vinculam o recorrente à prática delitiva.

Em juízo, o próprio acusado confessou a prática do delito, admitindo que, após ser informado por sua esposa sobre o suposto assédio sexual perpetrado pela vítima, deslocou-se até a residência desta, armado com um revólver, e efetuou dois disparos contra Remi
Scain
, evadindo-se em seguida.

É o que se extrai do trecho do interrogatório judicial:

"[...]

foi tomar satisfação e quando ele se identificou a vítima se assustou e fez um movimento e pensou que ele iria sacar uma

arma e ficou com medo dele atirar, e atirou primeiro, tinha mais gente na casa, mas quem o atendeu foi a vítima e ele atirou e saiu

com a moto, que deu dois tiros na vítima, apesar de ter mais munição no revólver
[...]".

A tentativa de sustentar legítima defesa putativa resta isolada, sem amparo em qualquer outro elemento probatório.

A testemunha Francisco Rodrigues de Oliveira, que acompanhava a vítima no momento dos fatos, afirmou categoricamente
que
,

Remi
não portava arma, tampouco fez menção de sacar qualquer objeto.

Relatou que apenas ouviu os disparos e viu a vítima ensanguentada correndo para o fundo da residência.

A ausência de qualquer conduta agressiva da vítima foi igualmente destacada por essa testemunha, que negou, inclusive, ter presenciado assédio sexual à esposa do acusado.

Quanto à informante Denise, embora seu relato seja importante para reconstrução da motivação do crime, deve ser ponderado com reserva, dada sua condição de esposa do acusado à época dos fatos.

Portanto, a versão apresentada pelo acusado, de que atirou por crer que a vítima estivesse armada, além de isolada, mostra-se contraditada pela lógica dos fatos:
o recorrido deslocou-se voluntariamente, percorrendo longa distância até o local onde a vítima residia, munido de arma de fogo, não havendo qualquer situação de perigo atual ou iminente.

É certo que a legítima defesa putativa exige, para seu reconhecimento sumário, prova irrefutável da suposição de agressão injusta, o que não se verifica nos autos
.

Ademais, o
recorrente deslocou-se deliberadamente até a residência da vítima, munido de arma de fogo, com a intenção confessa de tomar satisfações por suposto ato cometido no dia anterior.

Alega ter atirado por temer reação da vítima, que teria feito menção de sacar uma
arma
mas
, como visto,
não há qualquer confirmação de
que Remi
estivesse armado ou sequer tenha praticado qualquer gesto ameaçador.

Não se configura, pois, a situação de perigo iminente ou agressão atual capaz de justificar a reação letal perpetrada.

Não procede, ademais, a tese subsidiária de que a autoria estaria fundada exclusivamente na confissão do acusado.

Além de seu interrogatório, que é circunstanciado e detalhado, há a confirmação do evento pelas demais provas dos autos, incluindo o testemunho presencial de Francisco Rodrigues e os elementos materiais constantes dos autos, como o laudo cadavérico e a dinâmica dos fatos narrada.

Nessa perspectiva, estão presentes os requisitos do art. 413 do CPP, sendo imperiosa a manutenção da pronúncia para que o recorrente seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para avaliar, com base na soberania dos veredictos e no princípio do livre convencimento, se os fatos relatados justificam ou não a absolvição com base em eventual excludente.

Pelo exposto,
conhecida a pretensão de
reexame
mas
,

no mérito
,

RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO DES
PROVIDO
, em consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça,
a fim de manter a sentença pronúncia impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025